Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047678-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE LEGAL: MAIRA MAGALHAES MENEZES DESPACHO O apelado informa adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165/DF (id 78668267). Junta comprovante de adesão com opção de depósito judicial para recebimento dos valores (id 78668268). A adesão ao pagamento mediante depósito judicial é obrigatória no caso de poupador (titular da conta poupança) falecido, conforme cláusula 7.5.1. do acordo coletivo. Intime-se o apelante para realizar o depósito do valor acordado no prazo de quinze (15) dias para posterior homologação e extinção do processo nos termos da cláusula 9.3. do acordo coletivo.1 Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE591797minuta.pdf . Acesso em 25.12.2025.